Tribunal: TJPA
Processo: 0808498-22.2022.8.14.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 9050 - Preparo/Deserção
Data de julgamento: 2022-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECLAMAÇÃO (12375) - 0808498-22.2022.8.14.0000

RECLAMANTE: RAILENE BEZERRA CARDIM

RECLAMADO: 1ª TURMA RECURSAL PERMANENTE DE BELÉM/PA

INTERESSADO: MARCIO CAMPOS BARROSO REBELLO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. ARTIGO 1.021, 1º, CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO, À UNANIMIDADE.

1. A teor do artigo 196, IV, do Regimento Interno do TJ/PA, a Reclamação Constitucional contra acórdão de Turma Recursal dos Juizados Especiais deve ser admitido quando confrontar “
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes”
.

2. O agravante repisa os argumentos da sua petição inicial de que a ausência de manifestação do Poder Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, autorizando a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo” sem, no entanto, impugnar de forma fundamentada a decisão deste relator sobre o incabimento da Reclamação por não ter violado precedente vinculante do STJ.

3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada é considerada pelo Superior Tribunal de Justiça como deficiência do recurso que leva ao seu não-conhecimento. Precedentes.

4. Agravo Interno não conhecido com aplicação de multa, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

RAILENE BEZERRA CARDIM
, inconformada com a decisão (ID 10143881) deste Relator que indeferiu a petição inicial de sua Reclamação ante o manifesto incabimento da Reclamação, interpôs o presente AGRAVO INTERNO, requerendo o provimento do recurso para reformar a seguinte decisão:

Tratam os autos de Reclamação Constitucional com pedido de efeito suspensivo apresentada por Railene Bezerra Cardim em face da decisão proferida pela 1ª Turma Recursal Permanente do TJPA, que, nos autos do Recurso Inominado de nº 0816317-53.2017.8.14.0301, teria deixado de observar entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “que reconhece o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na instância especial”.

Pretende o reclamante a atribuição de efeito suspensivo à decisão até o julgamento da presente reclamação e, no mérito, “seja anulada/cassada a decisão reclamada para prevalecer o entendimento firmado no Recurso Especial nº 1.721.249 - SC (2015/0202537-5), no sentido de que seja reconhecido o deferimento tácito da gratuidade judiciária a Reclamante, a fim de que o Recurso Inominado interposto, seja conhecido, com a determinação de designação de sessão para julgamento do mérito recursal”. Requer a concessão de gratuidade judiciária.

Coube-me o feito por distribuição.

É o necessário relatório.

DECIDO.

Compulsando os autos, verifico que a Reclamação tem como objetivo reformar decisão proferida pela Turma Recursal dos Juizados Especiais, que em julgamento de Recurso Inominado não conheceu do recurso, ante a sua deserção, uma vez que “a reclamada interpôs recurso, porém, deixou de apresentar pagamento de custas processuais, tampouco requereu em sede recursal os benefícios da justiça gratuita”.

Segundo o reclamante, a decisão proferida pela Turma Recursal, “a deserção do recurso interposto pela Reclamante deve ser afastada, tendo em vista que houve pedido expresso de assistência judiciária gratuita em sua contestação, o que por si só já seria motivo de isenção de preparo. Além de não ter sido expressamente indeferido por decisão fundamentada”.

De imediato, deixo assentado que a presente Reclamação é incabível, vez que não se enquadra nas hipóteses previstas no Código de Processo Civil e no Regimento Interno deste Tribunal, o que impõe o seu indeferimento de plano, à luz do art. 988 do CPC.

Passo a explicar.

O Novo Código de Processo Civil dispõe acerca das hipóteses de cabimento da reclamação, bem como, dispõe acerca da inadmissibilidade do instituto, conforme se verifica:

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)

IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)

§ 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.

§ 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.

§ 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.

§ 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.

§ 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)

I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)

II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)

§ 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.

Por sua vez, o Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, especificamente em relação aos julgados das Turmas Recursais, prevê em seu artigo 196, IV, que as partes interessadas poderão propor reclamação quando:
“houver divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes”.

No caso em análise, a requerente apresenta reclamação demonstrando eventual discrepância do acórdão reclamado com jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Ocorre que o remédio não pode ser usado como substituto de recurso especial. Segundo o artigo 988, do CPC, a ação é cabível “para preservação da competência do tribunal (inciso I), a garantir a autoridade das

decisões

do

Superior

Tribunal

de

Justiça

(inciso

II)
e à observância

de

acórdão

proferido

em

julgamento

de incidente de resolução

de

demandas

repetitivas

ou de incidente de assunção de competência (inciso IV e § 4º)
”.

De igual modo, o artigo 196, IV, do RITJE/PA, reprodução do artigo 1º, da polêmica Resolução n.º 3/2016-STJ, refere-se a divergência entre o acórdão reclamado e jurisprudência de precedente vinculante daquela Corte Superior.

No caso, a pretensão do requerente é a aplicação de julgado do STJ em Recurso Especial ao caso concreto sem indicar divergência da decisão reclamada com súmula ou recurso de observação vinculante, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento da reclamação.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. RECLAMAÇÃO. SUCEDÂNEIO RECURSAL. INADEQUAÇÃO. RESOLUÇÃO N. 12/2009 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - A Reclamação, prevista no art. 105, I, f, da Constituição da República, bem como no art. 988 do Código de Processo Civil de 2015 (redação da Lei n. 13.256/2016), constitui ação destinada à preservação de sua competência (inciso I), a garantir a autoridade das decisões do Superior Tribunal de Justiça (inciso II) e à observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (inciso IV e § 4º).

III - No caso, o que se pretende é aplicação de julgado desta Corte Superior no Recurso Especial n. 685.205/SC, situação, contudo, que não se enquadra nas hipóteses de cabimento da Reclamação. IV -A reclamação prevista na Resolução STJ n. 12/2009 não se confunde com o recurso especial, incabível no âmbito da Justiça Especializada (Súmula 203/STJ), nem pode ser manejada como sucedâneo recursal, porquanto constitui instrumento de utilização excepcional com vista a evitar interpretação e aplicação do direito federal, em dissonância com a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça.

V -Não há indicação de divergência da decisão reclamada com nenhuma súmula ou decisão em recurso representativo de controvérsia (art. 543-C, do CPC).

VI - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

VII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VIII - Agravo Interno improvido.

(AgInt na Rcl 36.689/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019) (grifei)

Ou ainda:

PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE DECISÃO PROFERIDA PELO STJ NO CASO CONCRETO. RESOLUÇÃO 12/2009 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE SÚMULA OU DECISÃO PROFERIDA EM RECURSO REPETITIVO. NÃO CABIMENTO.

1. A Reclamação prevista no art. 105, I, "f", da Constituição Federal, dirigida ao STJ, não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para fazer valer entendimento jurisprudencial, devendo ser demonstrado que a competência ou a autoridade de decisão desta Corte Superior tenha sido especificamente violada no caso concreto.

2. Somente em situação específica, prevista na Resolução STJ 12/2009, é possível a Reclamação para preservar a jurisprudência sumulada ou proferida sob o rito do art. 543-C do CPC, o que não se amolda à hipótese.

3. Agravo Regimental não provido.

(AgRg na Rcl 19.308/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 05/12/2014)

Portanto, manifestamente inadmissível a presente reclamação conforme este Egrégio Tribunal de Justiça vem decidindo, uma vez que o reclamante se utiliza de via processual inadequada como sucedâneo recursal, diante de seu inconformismo com o resultado do julgamento realizado pela Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais Cíveis.

Eis o aresto:

ACÓRDÃO SETEMBRO/2020. SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO N.º 0808193-77.2018.8.14.0000. COMARCA: BELÉM / PA. AGRAVANTE(S): VERA LÚCIA FERREIRA CORRÊA DE MELO. ADVOGADO(A)(S): LILIANE MIRANDA SANTOS (OAB/PA nº. 15.942). AGRAVADO(S): UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. ADVOGADO(A)(S): SÍLVIA MARINA RIBEIRO DE MIRANDA MOURÃO (OAB/PA nº 5.627). RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO.PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL DA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE CABIMENTO. ART. 988, I E IV, DO CPC. ART. 196, IV, DO RITJE/PA. INEXISTÊNCIA DE RECURSO PARADIGMA. AUSÊNCIA DE ENTENDIMENTO DE SÚMULA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE MATÉRIA AFETA À PRECEDENTE. I. A Agravante, no caso dos autos, não apresentou qualquer precedente vinculante que tenha sido afrontado pela decisão colegiada da Turma Recursal, tampouco realizou o cotejo da decisão atacada com julgado precedente das cortes superiores. Inexiste apontamento do recurso paradigma que teria sido desrespeitado pela decisão colegiada da Turma Recursal; II. (...)

(3716824, 3716824, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Privado, Julgado em 2020-09-17, Publicado em 2020-09-25)

Diante do exposto, considerando o não enquadramento nas hipóteses legais, indefiro a petição inicial por manifestamente descabida a Reclamação Constitucional, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I, do CPC. Prejudicada a apreciação do pedido de efeito suspensivo.

Belém, 01 de agosto de 2022.

Nas razões recursais (ID 10688325), a agravante defende que “por força da Resolução STJ/GP n. 3 de 7 de abril de 2016, cabe ao tribunal de justiça, a competência para processar e julgar Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal Estadual e a jurisprudência do STJ”;

Afirma que “a Corte Superior, no julgamento do Recurso Especial nº 1.721.249 – SC (2015/0202537-5), considerou que “se presume o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada, INCLUSIVE NA INSTÂNCIA ESPECIAL, pois a ausência de manifestação do Poder Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo” (AgRg no EAREsp 440.971/RS, Corte Especial, DJe 17/03/2016)”; sustenta que o entendimento da 1ª Turma Recursal não merece prosperar “uma vez que é nítida a violação de precedentes da corte especial, nisso reside o conflito da decisão da Turma Recursal com o posicionamento da Corte Superior que reconhece o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na instância especial”.

Sem contrarrazões, uma vez que houve indeferimento de plano da petição inicial sem a citação da parte adversa.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento virtual da Seção de Direito Privado.

Belém, 25 de agosto de 2022.

RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

O recurso é tempestivo e a parte é beneficiária da justiça gratuita, a qual defiro neste ato, razão pela qual passo a apreciá-lo.

Analisando as arguições expostas no agravo interno, considero-as incapazes de modificar o entendimento relativo à decisão que indeferiu a petição inicial da Reclamação Constitucional ante a sua inadmissibilidade.

Na decisão agravada consignei que a reclamação constitucional contra acórdão de Turma Recursal dos Juizados Especiais deve ser admitido quando confrontar “
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes”,
a teor do artigo 196, IV, do Regimento Interno do TJ/PA.

Afirmei ainda que “a pretensão do requerente é a aplicação de julgados do STJ em Recurso Especial ao caso concreto sem indicar divergência da decisão reclamada com súmula ou recurso de observação vinculante, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento da reclamação”.

Por fim, citei precedente desta própria Seção de Direito Privado que inadmite a Reclamação quando não indicado precedente vinculante que tenha sido afrontado pela decisão colegiada da Turma Recursal.

Nas razões de seu agravo interno, o agravante repisa os argumentos da sua petição inicial de que “a ausência de manifestação do Poder Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, autorizando a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo” sem, no entanto, impugnar de forma fundamentada a decisão deste relator sobre o incabimento da Reclamação por não ter violado precedente vinculante do STJ. Sustentou sua pretensão tão somente em julgado de Turma da Corte Superior cuja observação não vincula os demais Órgãos do Poder Judiciário.

Nessa toada, a agravante não cumpriu a ordem emanada do artigo 1.021, §1º, do CPC, segundo o qual “na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada”.

Caberia ao recorrente, para dar seguimento ao seu inconformismo, indicar fundamentos pelos quais deve ser recebida a Reclamação mesmo quando a decisão da Turma Recursal confronta julgado em Recurso Especial sem força vinculante.

A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada é considerada pelo Superior Tribunal de Justiça como deficiência do recurso que leva ao seu não-conhecimento.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. A decisão monocrática assentou: "Com relação ao Recurso Especial, embora tenha a parte agravante impugnado a motivação da decisão agravada, entendo que, no caso concreto, a pretensão deduzida no Recurso Especial não ultrapassa a esfera do conhecimento, esbarrando no óbice da Súmula 7 do STJ." (fl. 1594, e-STJ).

2. No presente recurso, a parte agravante deixa de observar a determinação do art. 1.021, § 1º, do CPC/2015, pois não impugna os fundamentos do mérito da decisão recorrida.

3. Ressalte-se que, para chegar a conclusão diversa, seria necessário reexame dos elementos fáticos que serviram de base à decisão recorrida, do contexto fático-probatório, o que é vedado pelas Súmulas 5 e 7 do STJ.

4. A iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que não se conhece de Agravo contra decisão monocrática que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida, de forma a demonstrar que o entendimento esposado merece modificação. Não bastam alegações genéricas em sentido contrário às afirmações da decisão agravada.

5. Assim, a ausência de impugnação especificada faz incidir na espécie a Súmula 182/STJ, que está em consonância com a redação atual do CPC em seu art. 1.021, § 1º: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada."

6. Agravo Interno não conhecido.

(AgInt no AREsp 1314827/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021) (grifei)

Com essas considerações, voto pelo NÃO CONHECIMENTO do agravo interno ante a sua manifesta inadmissibilidade por não impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 22/09/2022